Tribunal: TJES
Processo: 5002681-87.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Sistema Único de Saúde (SUS); Convênio médico com o SUS; Fornecimento de insumos; Fraldas; Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002681-87.2023.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALVARO REIS DINIZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO (
HOME CARE
). MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). ATRASO NO CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPLEXIDADE DA PRESTAÇÃO. DEMORA JUSTIFICADA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar ao Estado e ao Município o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
), mas afastou a aplicação de multa cominatória pelo atraso no cumprimento da tutela de urgência.

O apelante busca a reforma parcial da decisão para que seja aplicada a multa, em razão da demora de 80 (oitenta) dias para a efetivação do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a demora no cumprimento de ordem judicial que impõe ao Poder Público a prestação de serviço de alta complexidade, como o
home care
, configura descumprimento injustificado a ensejar a aplicação de multa cominatória (
astreintes
).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da multa cominatória não é automática e depende da análise das circunstâncias do caso concreto. A finalidade das
astreintes
é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, vencendo sua resistência, e não punir a observância de trâmites legais. 5. O fornecimento de tratamento em regime de
home care
é uma obrigação complexa que exige do Poder Público a mobilização de significativa estrutura administrativa, incluindo a realização de procedimentos licitatórios ou de contratação emergencial para aquisição de insumos, equipamentos e formação de equipe multidisciplinar. 6. A demora no cumprimento da medida não decorreu de desídia ou inércia injustificada dos entes públicos, mas do tempo inerente aos procedimentos burocráticos impostos à Administração Pública pelos princípios constitucionais do art. 37 da Constituição Federal. Nesse contexto, a imposição de multa revela-se medida desproporcional.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, arts. 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada:
N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRE REIS DINIZ, representado por seu genitor,
contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro
, julgou procedente a pretensão autoral, determinando o fornecimento do tratamento médico vindicado pelo autor.

Aduz a parte apelante, em suma, que a r. sentença deve ser parcialmente reformada, notadamente para fins de aplicação da multa cominatória em razão do descumprimento da medida liminar.

Contrarrazões (id. 52682154 e id. 52903344) pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002681-87.2023.8.08.0021

APELANTE:
ANDRE REIS DINIZ, representado por seu genitor

APELADO
S: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRE REIS DINIZ, representado por seu genitor,
contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro
, julgou procedente a pretensão autoral, determinando o fornecimento do tratamento médico vindicado pelo autor.

Aduz a parte apelante, em suma, que a r. sentença deve ser parcialmente reformada, notadamente para fins de aplicação da multa cominatória em razão do descumprimento da medida liminar.

Contrarrazões (id. 52682154 e id. 52903344) pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo.

A r. sentença primeva julgou procedente o pleito autoral, da seguinte maneira:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicialmente exposta, PARA O FIM DE DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO DE GUARAPARI E O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REPRESENTADOS PELAS PROCURADORIAS GERAIS, PROVIDENCIEM EM FAVOR DO REQUERENTE O tratamento respiratório contínuo consistente nos cuidados por Home Care (Tratamento Domiciliar) ao infante ANDRÉ REIS DINIZ, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida (já cumprida). Por via reflexa, declaro extinto o processo nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pelo requerente, a r. sentença fora integrada no sentido de não reconhecer a demora no cumprimento da medida liminar antes deferida, notadamente tendo em vista a complexidade do tratamento médico.

Pois bem.

Como é de sabença, as
astreintes
possuem caráter inibitório, no sentido de compelir à parte ao cumprimento da obrigação assinalada pelo Juízo. Senão vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

A propósito, oportuna a transcrição da preciosa lição doutrinária de Elpídio Donizete:

“Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva [...]” (Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).

No caso em apreço, contudo, a despeito do atraso de oitenta dias verificado para a plena efetivação do tratamento, entendo que a sua ocorrência, por si só, não autoriza a automática imposição da sanção pecuniária. É imperativo analisar as circunstâncias que envolveram a conduta dos apelados.

A prestação de serviço de
home care
pelo Poder Público não se resume a um ato singular e imediato. Pelo contrário, trata-se de uma obrigação complexa que demanda a mobilização de significativa estrutura administrativa e orçamentária. A sua implementação requer, necessariamente, a instauração de procedimentos licitatórios ou de contratação emergencial para a aquisição de insumos, equipamentos e, principalmente, para a formação de uma equipe multidisciplinar qualificada.

É cediço que a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal. Tais princípios impõem a observância de ritos formais que, embora possam parecer morosos, são indispensáveis para garantir a correta aplicação dos recursos públicos e a lisura dos atos administrativos.

Não vislumbro, nos autos, elementos que configurem desídia, má-vontade ou deliberado descumprimento da ordem judicial por parte dos entes apelados. O que se observa é o tempo inerente à superação das etapas burocráticas necessárias para atender a uma determinação de alta complexidade. A demora, portanto, não decorreu de inércia injustificada, mas sim das particularidades intrínsecas à gestão da coisa pública.

Nesse contexto, a imposição de
astreintes
se revelaria medida desproporcional e desarrazoada, pois puniria os entes públicos não por uma recusa em cumprir o comando judicial, mas pela sujeição a procedimentos legalmente exigidos. A finalidade da multa é vencer a resistência do devedor, e não sancionar a Administração por seguir os trâmites que a lei lhe impõe.

Correta, portanto, a conclusão do magistrado sentenciante ao afastar a multa cominatória, reconhecendo que o atraso foi justificado pela natureza complexa da obrigação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)